Tribunal: TJMT
Processo: 1062493-39.2025.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1062493-39.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[RUBENS NUNES DE ANDRADE - CPF: 411.986.541-04 (RECORRENTE), MATHEUS ENRIQUE DE OLIVEIRA NEVES - CPF: 061.487.641-99 (ADVOGADO), LUCIANA DA GUIA CAMPOS LIMA - CPF: 033.377.631-38 (RECORRENTE), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. FORNECIMENTO DE ÁGUA. COBRANÇA EXCESSIVA. INEXIGIBILIDADE DE FATURAS. REFATURAMENTO PELA MÉDIA HISTÓRICA. INTERRUPÇÃO INDEVIDA DO SERVIÇO. DANO MORAL. MAJORAÇÃO. DANOS MATERIAIS NÃO COMPROVADOS. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexigibilidade de faturas de água referentes aos meses de maio a setembro de 2025, determinar o refaturamento pela média histórica, condenar a concessionária ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 e autorizar a compensação de valores no âmbito da mesma relação contratual. Os recorrentes sustentam nulidade parcial da sentença quanto à compensação, pleiteiam o reconhecimento de danos materiais e a majoração da indenização extrapatrimonial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se restou comprovada a irregularidade das cobranças e a consequente inexigibilidade das faturas impugnadas; (ii) estabelecer se a interrupção do fornecimento de água configura dano moral indenizável e se o valor fixado comporta majoração; (iii) determinar se há prova suficiente para reconhecimento de danos materiais; e (iv) verificar a legalidade da compensação autorizada na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A elevação abrupta do consumo a partir de maio de 2025, em contraste com o histórico anterior e antecedendo a substituição do hidrômetro, constitui indício relevante de anormalidade técnica, não elidido por prova conclusiva da concessionária.

4.

A responsabilidade da fornecedora de serviço público essencial é objetiva, incumbindo-lhe demonstrar fato exclusivo do consumidor ou causa excludente, ônus do qual não se desincumbe, nos termos do art. 14 do CDC e do art. 373, II, do CPC.

5.

A declaração de inexigibilidade das faturas impugnadas e o refaturamento pela média histórica preservam o equilíbrio contratual e evitam enriquecimento sem causa.

6.

A suspensão do fornecimento de água por aproximadamente onze dias, durante controvérsia fundada acerca da legitimidade da cobrança, caracteriza falha na prestação de serviço essencial e violação ao princípio da continuidade, ensejando reparação por dano moral.

7.

O valor de R$ 4.000,00 mostra-se inferior aos parâmetros de proporcionalidade e razoabilidade adotados em hipóteses de interrupção indevida de serviço essencial, impondo-se majoração moderada para R$ 6.000,00, a fim de atender à função compensatória e pedagógica da indenização.

8.

Os comprovantes de despesas com serviços hidráulicos não demonstram nexo causal direto entre os gastos e defeito imputável à concessionária, afastando o reconhecimento de dano material.

9.

A compensação constitui forma de extinção de obrigações recíprocas (art. 368 do CC) e, no caso, limita-se ao encontro de contas decorrente da mesma relação contratual, sendo medida legítima para evitar duplicidade de pagamentos e enriquecimento sem causa (art. 884 do CC).

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1.

A elevação abrupta e injustificada do consumo, desacompanhada de prova técnica conclusiva pela concessionária, autoriza a declaração de inexigibilidade das faturas e o refaturamento pela média histórica.

2.

A interrupção indevida de serviço público essencial, fundada em débito posteriormente reconhecido como inexigível, configura dano moral indenizável.

3.

A majoração da indenização por dano moral deve observar os critérios de proporcionalidade, razoabilidade e função pedagógica da reparação.

4.

A compensação de valores é admissível quando decorre da mesma relação jurídica e envolve créditos líquidos, certos e exigíveis.

5.

O reconhecimento de dano material exige prova do nexo causal entre o prejuízo alegado e a conduta do fornecedor.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1062493-39.2025.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Sétimo Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

Rubens Nunes de Andrade

Luciana da Guia Campos Lima

Recorrido(s):

Águas Cuiabá S/A – Concessionária de Serviços Públicos de Água e Esgoto

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

24 a 26/02/2026 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto, contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Diante do exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
sugiro
a
rejeição
da preliminar suscitada e
opino
pela
PARCIAL PROCEDÊNCIA
dos pedidos da inicial para:

a)
Declarar
a inexigibilidade dos débitos referentes as faturas dos meses de maio/2025, com consumo de 72 m3, no valor de R$ 936,78 (novecentos e trinta e seis reais e setenta e oito centavos) e vencimento em 28/05/2025, de junho/2025, com consumo de 72 m3, no valor de R$ 967,28 (novecentos e sessenta e sete reais e vinte e oito centavos) e vencimento em 30/06/2025, de julho/2025, com consumo de 93 m3, no valor de R$ 1.328,21 (mil, trezentos e vinte e oito reais e vinte e um centavos) e vencimento em 28/07/2025, de agosto/2025, com consumo de 126 m3, no valor de R$ 1.804,80 (mil, oitocentos e quatro reais e oitenta centavos) e vencimento em 28/08/2025 e de setembro/2025, com consumo de 83 m3, no valor de R$ 1.112,03 (mil, cento e doze reais e três centavos) e vencimento em 29/09/2025;

b)
Determinar
a elaboração de novas faturas dos meses de maio, junho, julho, agosto e setembro/2025, no montante de 48,50m3, correspondente a R$ 324,25 (trezentos e vinte e quatro reais e vinte e cinco centavos), cada, cujo valor deverá ser acrescido de impostos e demais taxas, atualizada até a presente data;

Saliento que já se encontram depositados nos autos o valor de R$ 522,13 (quinhentos e vinte e dois reais e treze centavos) , conforme ID no 208144033, que deverão ser abatidos do total devido pela Reclamante.

c)
Condenar
a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), que deverá ser acrescido de correção monetária pelo índice oficial - IPCA, desde o seu arbitramento, conforme súmula 362 do STJ, e juros de mora calculados conforme a TAXA LEGAL divulgada pelo Banco Central do Brasil, observando-se a metodologia estabelecida nos §§ 1o a 3o do artigo 406 do Código Civil, deduzido o índice de atualização monetária (IPCA), a partir da citação válida.

Faculto à Reclamada a compensação de valores, uma vez que também é credora do Reclamante, o que poderá ser realizado após a apresentação das novas faturas.

Por fim, sugiro a
ratificação
da tutela de urgência de id. 207720035.

Sem custas e sem honorários, nos termos dos artigos 54 e 55, da Lei n. 9.099/95.

Em suas razões recursais, os autores sustentam a nulidade parcial da sentença pela autorização de compensação sem pedido contraposto, apontam contradição ao reconhecer a irregularidade das cobranças e negar o dano material, defendem a majoração do dano moral em razão da interrupção de serviço essencial e requerem a reforma parcial do julgado para afastar a compensação, reconhecer o dano material e elevar a indenização extrapatrimonial.

Na petição inicial, os autores narram que a unidade consumidora de matrícula 453892-7, situada na Rua Campo Verde, Quadra 116, Rua Dr. Fábio Leite II, em Cuiabá/MT, sempre apresentou padrão regular de consumo, mas que, a partir de 2025, passaram a ser emitidas faturas com valores muito superiores ao histórico, destacando-se cobranças de R$ 936,78 (maio/2025), R$ 967,28 (junho/2025), R$ 1.328,21 (julho/2025) e R$ 1.804,80 (agosto/2025), sustentando que tais valores seriam incompatíveis com o uso do imóvel. Alegam que buscaram solução administrativa e providenciaram verificação hidráulica, juntando comprovantes de pagamentos a encanador em 29/03/2025, 31/03/2025 e 04/04/2025, além de recibo de serviço, afirmando inexistir vazamento interno apto a justificar a majoração. Relatam que, apesar da controvérsia sobre a correção das cobranças, houve corte do abastecimento e que a religação somente ocorreu posteriormente por intervenção institucional, apontando violação à continuidade de serviço essencial e postulando a declaração de inexigibilidade/refaturamento, além de indenização por danos morais e materiais, com menção à reclamação em órgão de proteção ao consumidor.

Em contestação, a requerida sustenta, em síntese, a regularidade do faturamento e da medição, afirmando que variações de consumo podem decorrer de fatores internos do imóvel, como vazamento após o cavalete, defendendo que o corte por inadimplemento configura exercício regular do direito, porquanto o consumidor estaria sujeito às consequências do não pagamento das tarifas. Ainda, a concessionária suscita discussão processual atinente aos efeitos da revelia, defendendo que eventual ausência em audiência não impediria o exame do acervo documental e a apresentação de argumentos, trazendo registros administrativos de cobrança, reaviso e procedimentos operacionais, além de histórico de consumo e extratos de faturas, concluindo pela improcedência dos pedidos, ou, subsidiariamente, pela moderação de eventual condenação.

Pois bem. A controvérsia recursal cinge-se à suficiência da prova acerca da irregularidade da medição de consumo, à legalidade do corte do fornecimento de água, à configuração e quantificação do dano moral, à existência de dano material e à possibilidade de compensação.

Os documentos demonstram que, entre setembro de 2024 e fevereiro de 2025, as faturas mantiveram patamar compatível com o histórico da unidade consumidora, situando-se aproximadamente entre R$ 100,00 e R$ 260,00, inclusive com aplicação administrativa de desconto por vazamento nas competências de janeiro e fevereiro de 2025.

A partir de maio de 2025, contudo, verifica-se elevação abrupta do consumo faturado, com cobrança de R$ 936,78 em maio, R$ 967,28 em junho, R$ 1.328,21 em julho e R$ 1.804,80 em agosto de 2025, culminando em fatura de R$ 1.112,03 em setembro do mesmo ano. Segue abaixo o histórico de consumo:

A própria sequência documental evidencia a existência de anormalidade técnica, pois o consumo elevado surge após período de regularidade e antecede a substituição do hidrômetro, circunstância que configura indício relevante quando associada à discrepância objetiva do histórico de leitura e à ausência de prova técnica conclusiva produzida pela concessionária apta a demonstrar vazamento interno ou regularidade plena do equipamento retirado.

No tocante à interrupção do abastecimento, consta ordem administrativa de religação executada em 13 de setembro de 2025, por solicitação vinculada a atendimento institucional, o que evidencia que o fornecimento permaneceu suspenso até essa data, apesar da controvérsia instaurada quanto à legitimidade das cobranças.

Tratando-se de serviço público essencial, a suspensão fundada em débito posteriormente reconhecido como indevido caracteriza falha na prestação do serviço e violação ao princípio da continuidade, sendo suficiente, por si, para ensejar reparação extrapatrimonial.

A responsabilidade da concessionária, no âmbito das relações de consumo, é objetiva, incumbindo-lhe demonstrar causa excludente ou fato exclusivo do consumidor, ônus do qual não se desincumbiu, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor e do art. 373, II, do Código de Processo Civil.

A prova documental produzida pela parte autora, consistente no histórico de faturamento, nos descontos administrativos por vazamento e na sucessiva elevação anormal do consumo antes da troca do medidor, revela-se suficiente para enfraquecer a presunção de regularidade da cobrança.

Nesse contexto, mostra-se adequada a declaração de inexigibilidade das faturas impugnadas e o refaturamento pela média histórica, providências que preservam o equilíbrio contratual e evitam enriquecimento sem causa.

Quanto ao dano moral, a privação de água por aproximadamente onze dias, em ambiente doméstico e durante controvérsia fundada sobre a própria legitimidade da cobrança, ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano e atinge a esfera da dignidade do consumidor.

A indenização fixada em R$ 4.000,00, embora não irrisória, revela-se aquém dos parâmetros usualmente adotados em hipóteses de interrupção indevida de serviço essencial por período significativo, razão pela qual comporta majoração moderada, de forma a atender aos critérios de proporcionalidade, razoabilidade e função pedagógica da reparação.

Diversamente, o pedido de danos materiais não encontra suporte probatório suficiente, pois, embora existam comprovantes de despesas com serviços hidráulicos, não se demonstrou de forma técnica o nexo causal direto entre tais gastos e defeito do hidrômetro ou falha imputável à concessionária, impondo-se a manutenção da improcedência nesse ponto.

Por fim, no que se refere à compensação determinada na sentença, não há ilegalidade a ser sanada.

A compensação constitui forma de extinção de obrigações recíprocas prevista no art. 368 do Código Civil, operando-se quando duas pessoas são, ao mesmo tempo, credora e devedora uma da outra, desde que os créditos sejam líquidos, certos e exigíveis,
in verbis:

Art. 368. Se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se, até onde se compensarem.

No caso concreto, embora reconhecida a inexigibilidade das faturas com valores anormais e determinado o refaturamento pela média histórica, permanece a existência de relação contratual válida e de obrigação de pagamento pelo efetivo consumo de água apurado segundo parâmetros regulares.

Assim, eventual crédito da concessionária decorrente do refaturamento integra a mesma relação jurídica discutida nos autos, sendo legítima a compensação com valores que venham a ser apurados em favor dos autores, evitando-se duplicidade de pagamentos e prevenindo enriquecimento sem causa, nos termos do art. 884 do Código Civil.

A medida preserva a coerência do julgado e não implica condenação autônoma em favor da requerida, mas simples encontro de contas no âmbito da mesma relação obrigacional.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
tão somente, para elevar a indenização por dano moral para R$ 6.000,00 (seis mil reais), mantidos, no mais, os demais termos da sentença.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026